Tribunal: TJSP
Processo: 1019537-02.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE EM CONTA JUNTO À PARTE RÉ. AÇÃO FUNDADA EM FALHA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS. COMPETÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 5o, II.4, II.9 e II.11, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE EM CONTA JUNTO À PARTE RÉ. AÇÃO FUNDADA EM FALHA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS. COMPETÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 5o, II.4, II.9 e II.11, da Resolução 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação.